Tribunal: TJMT
Processo: 1010217-39.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010217-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.065.884/0001-49 (AGRAVANTE), VERA LUCIA FORTUNATO - CPF: 069.666.888-27 (AGRAVADO), JOAO BARROSO - CPF: 074.058.038-81 (AGRAVADO), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO - CPF: 004.183.721-52 (ADVOGADO), BRUNA COSTA ABDO - CPF: 045.359.961-30 (ADVOGADO), HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.192.333/0003-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DO
DECISUM
E IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA –
PRELIMINARES REJEITADAS
– ALEGAÇÃO DE VEÍCULO COM DEFEITO – PEDIDO DE CARRO RESERVA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Não procede a arguição de ausência de impugnação especificada do
decisum
se as razões expostas pela agravante combatem os seus fundamentos, como determina o artigo 1.016, inciso II, do Código de Processo Civil.

O preparo do Agravo de Instrumento é estipulado em quantia fixa, de modo que não importa o valor dado à causa pela agravante para fins de pagamento da respectiva guia.

Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe, nos termos do artigo 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1010217-39.2022.8.11.0000 de decisão da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais, deferiu a tutela de urgência determinando
às rés que disponibilizem veículo igual ou de características semelhantes aos autores, no prazo de 15 (quinze) dias, até o deslinde do feito e/ou conserto do veículo
, sob pena de multa diária de R$500,00 no caso de descumprimento.

A agravante alega que, ao contrário do que afirmam os agravados, o veículo não está imobilizado nas suas dependências, visto que o último registro de passagem pela sua oficina foi em outubro de 2021 e, na ocasião, não houve nenhum registro de problemas com o carro.

Sustenta que
após a última intervenção da agravante para reparo no veículo, em agosto/2021, em atenção a decisão judicial proferida nos autos do processo n. 1025552-32.2021.8.11.0001, não houve mais qualquer reclamação do agravado nesse sentido, o que nos leva a certeza de que a intervenção foi eficiente e suficiente
.

Aduz que em setembro de 2021, o automóvel se envolveu em acidente de trânsito que exigiu reparos na parte mecânica, funilaria, pintura e montagem.

Afirma que é indispensável a produção de provas com a oportunidade do contraditório e ampla defesa, visto que os argumentos dos agravados são frágeis.

Defende a prestação de caução.

Efeito suspensivo indeferido (Id n. 130300165).

Em contraminuta, os agravados arguem a ausência de impugnação específica da decisão atacada e impugna o valor atribuído à causa; no mérito, pleiteiam pelo não provimento do Recurso (Id n. 132372652).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO ATACADA

Os agravados arguem que a decisão não foi devidamente refutada, razão por que o Recurso não pode ser conhecido.

No entanto, a agravante recorre argumentando a ausência de pressupostos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Rejeito a preliminar

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

Os agravados requerem a correção do valor dado à causa pela agravante para fins de pagamento da guia do preparo.

Contudo, tratando-se de Agravo de Instrumento o montante relativo ao preparo é fixo, de maneira que torna-se irrelevante o valor atribuído à causa pela agravante.

Rejeito a arguição.

MÉRITO

Os agravados ajuizaram o feito alegando que adquiriram um Honda HR-V EX CVT, ano/modelo 2018, em 21-5-2018.

Aduzem que logo após a compra verificaram riscos na pintura e defeitos no para-brisa, o que foi solucionado pela agravada após muita insistência.

Dizem que quando estava com 3.283km, apresentou problema no painel, e depois, com 10.865km verificou-se que um dos amortecedores estava danificado, sendo que todos esses problemas foram reparados por meio da garantia.

Relatam que em 29-1-2021 apareceu um barulho no rolamento, e os mecânicos deduziram que havia vazamento hidráulico.

Asseguram que mesmo tendo sido trocadas as peças, o ruído continuou e, em 19-4-2021, retornaram à oficina (agravante) onde foi autorizada a abertura do motor e, posteriormente apresentado orçamento de R$12.091,67.

Pontuam que a agravante disse que o problema decorreu devido a utilização de combustível adulterado o que não é verdade, pois não foram apresentados quaisquer sinais que poderiam caracterizar isso, o que foi confirmado por meio de laudo técnico.

Dizem que o bem ficou nas dependências da agravante de 29-3-2021 a 18-8-2021 para reparo, o que não ocorreu.

Informam que ajuizaram um feito que tramitou no Juizado Especial e, embora concedida a liminar, acabou sendo extinto devido a complexidade da matéria.

Apontam que, embora ela (agravante) afirme que corrigiu o defeito, isso não é verdade, visto que o carro não apenas continuou com o barulho como aumentou de intensidade.

A tutela de urgência foi concedida nos seguintes termos:

(...)

Infere-se dos autos que os autores adquiriram um veiculo das rés em 21/05/2018, sendo que, ainda dentro do prazo de garantia, o automóvel apresentou defeitos reiterados e, em 2021, lhes foi apresentado um orçamento para conserto de R$ 12.091,67, sendo que os problemas não foram solucionados, mesmo após determinação judicial no processo que tramitou no Segundo Juizado Especial da Capital.

Nesse juízo de cognição sumária, verifico a probabilidade do direito dos autores, eis que conforme consta do ID 81733668, o veículo adquirido possuía garantia de 3 (três) anos, tendo apresentado defeito dentro deste período, defeitos estes que não foram solucionados, sendo que no decorrer da tentativa de resolução surgiram novos problemas.

O prejuízo da demora é evidente, ante a necessidade de locomoção dos autores em veículo seguro e apto.

Registro, ainda, que a tutela não é irreversível.
(Id 83033151 do processo em primeiro grau).

O artigo 300 do CPC estabelece que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.
(
in

Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Não obstante as razões recursais, verifica-se que o laudo técnico apresentado pela agravante aponta para a hipótese de
combustível adulterado ou de má qualidade, com maior teor de carbono ou água indicando esse fator como causa principal potencial para os problemas apresentados no veículo
(Id n. 86523780 dos autos de origem).

Ademais, o veículo sofreu sinistro no período em que estaria com o problema relatado, o que indica que estava sendo normalmente utilizado pelos agravados, de modo que o suposto defeito não estaria impedindo sua circulação.

Desse modo, a probabilidade do direito alegado pelos agravados fica comprometida.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para indeferir a tutela de urgência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022